Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002103-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor do substituído processualmente RICARDO DA CRUZ FREITAS. Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas à ID17135261, o credor concordou com os referidos cálculos e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor (ID 17663509). O Distrito Federal, à ID 17954393, igualmente não se opôs ao valor. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, elaborados em consonância com a decisão de ID 14668749, sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos correspondentes embargos à execução afastou a aplicação da Lei 3.624/2005 ao caso em apreciação e determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de RPV (ID 12516634). Desse modo, já decidida a matéria, mediante acórdão transitado em julgado, não comporta mais alteração, enquadrando-se, inclusive, ao acordado na cláusula 4a da transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 12516606): Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 17135261), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. A cláusula 7a do mencionado acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” A cláusula 8a, por seu turno, estabelece, quanto à verba honorária contratual, que será paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei.” Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 17135261, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 12516642), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, conforme requerido à ID 17663509, reiterando que, in casu, para o efeito de pagamento ao servidor, deve-se considerar o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. Em resposta ao ofício 346/2020/COORPRE (ID 15527429), autorizo a destruição pelo NUCART dos autos físicos da RPV 5023-0/2010, salientando que a RPV foi extinta, conforme decisões de ID 12516752 e 14668749. Comunique-se à COORPRE. Brasília, 24 de julho de 2020. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador